Tribunal: STF
Processo: RE 136192
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONTA  DE   LIQUIDAÇÃO.
PRECATORIOS EM OTNS ou BTNS: INCONSTITUCIONALIDADE.  CF,  1967,  art.
117, par-1..
         I. -  A  jurisprudência  da  Corte  Suprema,  reiterada  por
ocasiao  do  julgamento  do  RE  n.  119.237-SP,  e  no  sentido   da
inconstitucionalidade da determinação de que conste  nos  precatorios
um determinado numero de OTNs ou BTNs para que, pelo  valor  de  tais
titulos, se faça a liquidação.
         II. - Recurso extraordinário conhecido e provido.